Tribunal: TJBA
Processo: 8064662-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064662-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTOS E LACERDA COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

AGRAVADO: REIS HOLANDA ADVOGADOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS REIS FERREIRA, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO DE FATO E OBSCURIDADE QUANTO À CLÁUSULA DE ÊXITO E AO APROVEITAMENTO ECONÔMICO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SANTOS E LACERDA COMERCIAL LTDA. contra acórdão desta Segunda Câmara Cível que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu a exigibilidade do contrato de honorários advocatícios firmado com REIS HOLANDA ADVOGADOS. A embargante sustenta a existência de omissão, erro de fato e obscuridade, ao argumento de que a remuneração contratual estaria condicionada ao efetivo aproveitamento econômico de créditos tributários, o que não teria ocorrido, pois a compensação se deu com base em mandado de segurança coletivo anterior.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão, obscuridade ou erro de fato ao deixar de reconhecer que a cláusula contratual condicionava a obrigação de pagamento de honorários não ao êxito judicial, mas ao efetivo resultado econômico da demanda.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, inexiste qualquer vício no acórdão embargado. O colegiado apreciou de forma expressa a relação entre o êxito processual obtido no mandado de segurança individual e a exigibilidade da verba honorária, considerando suficiente o resultado jurisdicional alcançado. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito ou à reavaliação probatória. O alegado erro de fato não se configura, porquanto a questão suscitada demanda reexame de provas e interpretação contratual, o que é incompatível com a estreita via dos embargos. Igualmente, não se vislumbra obscuridade, tendo o acórdão estabelecido com clareza a relação de causalidade entre o provimento judicial e a obrigação contratual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015.

2.

Não se caracteriza omissão, obscuridade ou erro de fato quando a questão invocada foi expressamente apreciada pelo acórdão, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25/07/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8064662-79.2024.8.05.0000
, que figuram como parte recorrente
SANTOS E LACERDA COMERCIAL LTDA.
e parte recorrida
REIS HOLANDA ADVOGADOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o Acórdão-Embargado em todos os seus termos e fundamentos,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA